Tribunal: TJDFT
Processo: 0731631-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS DE MOEDAS ESTRANGEIRAS E PASSAGENS AÉREAS. INADIMPLEMENTO. RESSARCIMENTO A TERCEIROS. CONFISSÃO DE VALORES. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A EXISTÊNCIA DO ALEGADO NEGÓCIO JURÍDICO COM O RÉU. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, verifica-se o descumprimento de obrigação da ré perante a autora em relação à parte dela na intermediação de pretensos compradores de moedas estrangeiras e de passagens aéreas.
2. Ao que se vê dos comprovantes e mensagens eletrônicas trocados entre as partes, houve apenas um aparente equívoco cometido pela autora na interpretação contratual quanto ao adimplemento do contrato, no entanto há uma confissão de valores, devendo a autora receber o montante de R$ 70.149,00 (setenta mil cento e quarenta e nove reais).
3. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito.
4. Não tendo a autora/apelante se desincumbido de seu ônus probatório, no tocante ao réu para ressarcimento da obrigação, a improcedência de condenação solidária é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.